Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-32.2025.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002204-32.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVIANE DE SOUSA CAVALIER - CPF: 037.962.069-30 (RECORRENTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para negar provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença, por entender que a situação narrada configura mero aborrecimento, haja vista não ter havido interrupção no fornecimento de energia elétrica nem inscrição do nome da parte em cadastros de inadimplentes. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RECUSA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PREEXISTENTES DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO
PROPTER REM
. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A recusa da concessionária em transferir a titularidade da unidade consumidora para o nome do novo inquilino, condicionando o procedimento ao pagamento de débitos anteriores deixados por terceiros, é ilegal e viola o art. 346 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 da ANEEL.

2. A obrigação pelo pagamento dos serviços de energia elétrica possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação propter rem, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

3. A negativa injustificada de transferência da titularidade da unidade consumidora ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, sobretudo quando expõe o consumidor ao risco de suspensão de serviço essencial, gera insegurança jurídica e potenciais prejuízos ao proprietário do imóvel.

4. Valor de indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em conformidade com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
VIVIANE DE SOUSA CAVALIER
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de obrigação de fazer c/c danos morais movida em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, determinando a transferência da titularidade da unidade consumidora e declarando a nulidade da vinculação dos débitos anteriores ao novo titular, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que sofreu danos morais em razão da recusa da empresa recorrida em transferir a titularidade da conta de energia elétrica para o novo inquilino de seu imóvel, condicionando tal procedimento ao pagamento de débitos deixados por locatários anteriores. Sustenta que ela e o novo inquilino viviam sob risco iminente e constantes avisos de corte de energia elétrica, situação que causou grave insegurança, prejuízos emocionais e ameaças reais de rescisão do contrato de locação.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que o impedimento à troca de titularidade se deu em observância às normas regulamentares e por culpa exclusiva do consumidor, configurando mero aborrecimento não indenizável. Sustenta ainda que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de inadimplemento não configura ato ilícito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da configuração do dano moral em razão da recusa da recorrida em proceder à transferência de titularidade da unidade consumidora, condicionando-a ao pagamento de débitos deixados pelo antigo locatário.

De início, cumpre observar que a sentença recorrida já reconheceu a ilegalidade da conduta da concessionária ao negar a transferência de titularidade com base em débitos anteriores, tendo acolhido o pedido de obrigação de fazer para determinar a imediata transferência da titularidade para o novo inquilino. O que resta analisar, portanto, é se tal conduta é capaz de gerar dano moral indenizável.

Com efeito, a responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC
, in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente é proprietária do imóvel situado na Rua Erma Baraldi, nº 14, Bairro Conjunto São José, em Primavera do Leste/MT, e que o antigo inquilino desocupou o imóvel em dezembro de 2024, deixando débitos pendentes com a concessionária, totalizando R$ 6.681,90. A recorrente firmou novo contrato de locação com outro inquilino, o qual vinha pagando regularmente as faturas de energia elétrica desde então, mas a recorrida se recusou a transferir a titularidade da unidade consumidora, vinculando os débitos do antigo inquilino ao imóvel.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 346, veda expressamente que a concessionária condicione a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros, salvo nos casos de sucessão empresarial comprovada, o que não restou demonstrado nos autos.

A propósito:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO.
NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.

VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS
. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE.
DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

2. O dever de pagamento de débitos de consumo de energia elétrica não é propter rem, e sim obrigação pessoal do consumidor, trata-se de obrigação propter personam, razão pela qual não se pode responsabilizar outrem que não aquele que efetivamente utilizou o serviço.

3. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 346, veda expressamente que a concessionária condicione a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros, salvo nos casos de sucessão empresarial comprovada, o que não restou demonstrado nos autos.

4. No caso concreto, restou comprovado que a concessionária negou indevidamente a transferência de titularidade da unidade consumidora ao autor, sob a alegação infundada de sucessão comercial, sem apresentar qualquer elemento probatório que indicasse a continuidade da exploração da atividade econômica pelo novo titular.

5. A negativa injustificada da concessionária e a necessidade de diversas tentativas administrativas frustradas configuram falha na prestação do serviço, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO a PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) DETERMINAR que a parte reclamada proceda a troca da titularidade da unidade consumidora objeto da lide para a parte autora no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais); b) CONDENAR a reclamada a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1003861-19.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Ainda, esclareço que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
"a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de água/energia elétrica possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem"
(AREsp 1557116/MG, Rel. Min. Benedito Gonalves, Primeira Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019).

Esta Turma Recursal tem decidido reiteradamente que a negativa de troca de titularidade por débitos pretéritos configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que não carece de prova da existência do prejuízo para surgir a obrigação de indenizar. Vejamos:

"A negativa de troca de titularidade por débitos pretéritos configura dano moral in re ipsa... Valor majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)".
(TJMT - RI n. 1042643-72.2020.8.11.0001, Rel. Luís A. Bortolussi Júnior, j. 31/08/2021).

"É indevido o corte de fornecimento de água por dívida pretérita. A indenização fixada em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral".
(TJMT - RI n. 1023794-75.2022.8.11.0003, Rel. Hildebrando da C. Marques, j. 16/10/2023).

No caso em apreço, diferentemente do que entendeu o juízo
a quo
, a conduta da concessionária ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A proprietária do imóvel teve violado seu direito de propriedade e de regularização do fornecimento de serviço essencial, ficando sujeita, junto com o novo inquilino, a constantes avisos de corte de energia e à insegurança jurídica decorrente da negativa ilegal da concessionária, além da ameaça de rescisão contratual por parte do locatário, o que poderia causar significativo prejuízo econômico.

A alegação da recorrida de que o impedimento à troca de titularidade ocorreu por inconsistência nos documentos apresentados não foi comprovada, recaindo sobre ela o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ademais, a sentença já reconheceu que
"a unidade consumidora é efetivamente correspondente ao imóvel da autora e que o atual inquilino reside no local, sendo o consumidor de fato do serviço".

Destarte, configurada a falha na prestação do serviço da concessionária, resta caracterizado o dano moral indenizável, devendo a indenização ser fixada em montante razoável e proporcional à ofensa, tendo em vista a função compensatória e pedagógica da condenação.

Considerando os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido pela recorrente e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta ilícita pela recorrida, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025